Tribunal: STF
Processo: Rcl 41653
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de Rio Branco, no Acre, que, em execução trabalhista nos Autos nº 0010186-71.2013.5.14.0403, determinou que o Estado do Maranhão e o Município de São Luís depositassem em juízo eventuais créditos que possuíssem em favor de Luk Indústria e Comércio de Usinas Geradoras de Oxigênio Ltda., para quitação de verbas rescisórias trabalhistas devidas por esta. Confira-se trecho relevante da decisão reclamada:
     “Expeça-se carta precatória, com urgência, solicitando os bons préstimos ao Juízo que for distribuída, para os procedimentos necessários ao bloqueio e depósito à disposição deste Juízo, de créditos presentes e futuros a serem repassados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS, para a executada LUK INDÚSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA - EPP - CNPJ: 22.677.012 /0001-98, oriundos do contrato celebrado com a executada, conforme documentos apresentados nos autos pelo exequente. Encaminhem-se os documentos necessários.”
    2. O reclamante sustenta que o órgão reclamado, ao determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte da autora da demanda trabalhista, teria afrontado as teses firmadas nas ADPF 275 e 485-MC. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    5. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.
    6. No caso em análise, a decisão reclamada determinou o depósito de verbas municipais, que constituiriam créditos devidos pelo Município à empresa terceirizada ré em ação trabalhista. Há, assim, evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF’s 485 e 275, as quais o reclamante alega violadas. Em casos semelhantes, também envolvendo o Município de São Luís, esta Corte vem acolhendo, em cognição sumária, a pretensão do reclamante: Rcl 39.252-MC e Rcl 39.101-MC, ambas de relatoria do Min. Luiz Fux. Considero, portanto, verossímeis as alegações do reclamante.
    7. Reputo igualmente presente o periculum in mora, uma vez que o bloqueio de receitas públicas pode inviabilizar o regular funcionamento das atividades do município. 
    8.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender as medidas constritivas determinadas nos autos nº 0010186-71.2013.5.14.0403, em face do Município de São Luís/MA.
    9. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator